Tribunal: TJDFT
Processo: 0733741-15.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-03-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0733741-15.2023.8.07.0001 AGRAVANTE: DENISE ALVES GONÇALVES AGRAVADOS: BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A., CARTÃO BRB S/A DESPACHO Trata-se de agravo interposto contra decisão desta Presidência que não admitiu o recurso constitucional manejado. A parte agravada não apresentou contrarrazões. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser caso de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Na petição de ID 68937526, o recorrido BRB BANCO DE BRASÍLIA S/A requer a juntada de nova procuração, bem como a suspensão de eventuais prazos em curso e a restituição de prazo que tenha sido determinado por este juízo. Indefiro o requerimento de suspensão e/ou restituição de eventual prazo em curso, diante da falta de previsão legal. Além disso, consoante já decidido pelo Superior Tribunal de Justiça: “A posterior habilitação de novo causídico não implica em nulidade de atos processuais anteriores à juntada da procuração aos autos nem é motivo para sua repetição, pois o novo advogado recebe o processo no estado em que ele se encontra. Ademais, não há suspensão ou interrupção dos prazos processuais iniciados antes da juntada da procuração aos autos” (AgRg no AREsp n. 2.089.931/GO, relatora Ministra Laurita Vaz, DJe de 12/8/2022). Diante do exposto, mantenho, por seus próprios fundamentos, a decisão impugnada e, conforme disposto no artigo 1.042, § 4°, do Código de Processo Civil, determino a remessa dos autos ao Superior Tribunal de Justiça. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A026